Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. ICMS. TUSD e TUST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.
2. O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. No caso concreto, malgrado a causa tenha baixa complexidade e terem sido praticados poucos atos processuais, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia insuficiente para remunerar os Procuradores do Distrito Federal pelos serviços prestados nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.